Tribunal: TJBA
Processo: 8167462-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167462-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA LAISE DA HORA ROCHA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR 10 (DEZ) DIAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO.

1. Trata
m
-se de
A
pelaç
ões Simultâneas

interpost
a
s
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
19.
ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador que,
julgo
u
procedente o pedido, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

2. De acordo com os autos de origem, o magistrado destacou que naquele juízo, nos autos da Ação Civil Coletiva n.º 8032410-59.2020.8.05.0001, reconheceu a falha no serviço prestado pela EMBASA no mesmo período dos fatos aqui narrados, tendo inclusive condenado a empresa ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00.

3. Apesar da possibilidade de interrupção do serviço, não justifica tantos dias sem água, muito menos corriqueiras faltas de água que é um serviço essencial, e deixar os consumidores desamparados.

4. M
ajora
da
a indenização por danos morais, sendo a sentença reformada, no sentido de,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitrar
a condenação
n
o importe de R$
10
.000,00
(
d
e
z
mil reais)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8167462-56.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apeladas PATRICIA LAISE DA HORA ROCHA SILVA e outros EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
neg
ar
provimento ao
apelo
da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e
dar provimento ao recurso da parte autora
PATRICIA LAISE DA HORA ROCHA SILVA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13